Tribunal: TJES
Processo: 5009153-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009153-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5009153-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADA: G.F.A (MENOR IMPÚBERE), representada pelo seu genitor Giuliano Alencastre do Nascimento

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A contra decisão proferida no bojo de ação de responsabilidade civil c/c danos materiais e morais ajuizada por menor impúbere, representada por seu genitor, que determinou a inversão do ônus da prova. A recorrente sustenta a estabilização da decisão saneadora anteriormente prolatada e a impossibilidade de redistribuição do encargo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova, determinada após a decisão saneadora, configura violação ao princípio da preclusão
pro judicato
; e (ii) estabelecer se, diante da hipossuficiência da parte autora, era cabível a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento, devendo ser analisada antes da produção probatória para permitir que a parte se desvincule do encargo que lhe for atribuído.

4. O juízo de primeiro grau fundamenta a inversão na hipossuficiência técnica da parte autora, menor impúbere portadora de síndrome de Down, e na dificuldade de obtenção de provas quanto à negativa de cobertura e à qualificação dos profissionais credenciados.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há preclusão
pro judicato
em matéria probatória, podendo o magistrado revisar decisões anteriores para assegurar o correto andamento do processo e a justa solução da lide.

6. A decisão recorrida oportunizou às partes a manifestação sobre a produção de provas, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é medida viável quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior facilidade da parte demandada na produção da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A preclusão
pro judicato
não se aplica a matéria probatória, sendo possível a revisão de decisão saneadora pelo magistrado para assegurar a adequada instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJ-ES, AI 5004594-41.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível; STJ, REsp 2102039/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
por meio do qual pretende, de plano, o sobrestamento da decisão proferida na origem (ID 8997782
) que, no bojo da
“ação de responsabilidade civil c/c dano material e moral”
tombada sob n°. 5023307-89.2021.8.08.0024, proposta por
G.F.A (MENOR IMPÚBERE),
representada pelo seu genitor, Giuliano Alencastre do Nascimento, chamou o feito à ordem para determinar a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 8997778), alega a recorrente, em síntese, a estabilização da decisão saneadora anteriormente prolatada e impossibilidade de redistribuição do ônus da prova.

Diante disso, requer o provimento do recurso,
“[...] a fim de que a decisão agravada seja declarada nula, ante a patente violação a preclusão pro judiciato, e consequentemente, a violação a garantia do Devido Processo Legal, Ampla Defesa, Contraditório e Segurança Jurídica”
.

No ID 9193000, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

Embora intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 12586574.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no ID 11563497, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.
Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Do compulsar do caderno processual, verifica-se que, em 14.07.2023, foi proferida decisão saneadora (ID
27966919 - processo de origem) por meio da qual estabelecido o ônus da prova na forma do art. 373, I e II do CPC e que, decorrido o prazo para solicitação de ajustes, sobreveio o
decisum
objurgado, nos seguintes termos:

“(...) Chamo o feito à ordem.

E o faço com o escopo de evitar nulidades futuras.

Explico.

Não obstante teor da respeitável decisão ID 27966919 e com todas as vênias, entendo ser necessária uma análise mais detida acerca do ônus da prova, regra de instrução (e não de julgamento).

Além de estamos diante de clássica relação de consumo, a autora, menor impúbere portadora de síndrome de Down, é tecnicamente hipossuficiente em face do plano de saúde demandado, já que, a toda evidência, é mais viável à requerida comprovar a eventual inexistência de negativa de cobertura e a qualificação das clínicas e dos profissionais credenciados a sua rede, do que à demandante, que não tem acesso a essas informações específicas e administrativas.

Corroborando essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NÃO SE TRATAR DE TRATAMENTO ADEQUADO, TANTO QUE NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO DECISÃO REFORMADA. 1. Conquanto designada a realização de perícia para a solução da lide, que envolve a cobertura ou não pelo plano de saúde de tratamento prescrito a uma criança portadora de síndrome de down, a verossimilhança da necessidade do tratamento, alienada a hipossuficiência do consumidor, impõe a necessidade de inversão da prova, sobretudo porque esta é substancialmente de interesse da fornecedora. 2. Recurso provido. (TJSP; AI 2157570-83.2021.8.26.0000; Ac. 15122485; Valinhos; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ademir Modesto de Souza; Julg. 21/10/2021; DJESP 05/11/2021; Pág. 2481)

Outrossim, o aclaramento e adequação dos pontos controvertidos ensejará a melhor apreciação da matéria de fundo e um justo julgamento do mérito.

Por essas razões,
fixo os seguintes pontos como controvertidos
, sobre os quais recairá a atividade probatória:

1. a negativa de cobertura pela requerida;

2. a existência de clínicas/profissionais credenciados e habilitados para atender a demandante nos moldes da prescrição médica;

3. o dever de a demandada custear o tratamento realizado pela requerente fora da rede credenciada;

4. a falha/defeito na prestação do serviço pela ré;

5. a existência de danos materiais e morais e a extensão de cada um deles.

Ante a evidente hipossuficiência da parte demandante para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos da fundamentação supra, tratando-se de relação consumerista,
inverto o ônus da prova com relação aos itens 1 a 4
com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, conforme requerido.

Intimem-se as partes
para ciência deste
decisum
e para que se manifestem, em 15 dias, acerca do interesse na produção de outras provas. (...)”

Como se nota, o ínclito magistrado primevo entendeu que, por tratar-se de relação de consumo e ser a autora/agravada parte tecnicamente hipossuficiente em relação ao plano de saúde demandado, o qual, além de possuir condições de comprovar eventual inexistência de negativa de cobertura, é quem detém informações acerca da qualificação dos profissionais credenciados, seria prudente a inversão do ônus da prova na forma da legislação consumerista.

Sobre o tema, cumpre destacar de plano que
“(...) a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022), de modo que sua análise deve preceder a produção de provas a fim de possibilitar à parte se desvencilhar o encargo que lhe fora imposto.

Neste contexto, é certo que
“(...) a impossibilidade da autora de fazer prova do fato negativo alegado autoriza a redistribuição do encargo probatório ao réu, tanto na forma do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, por considerá-la hipossuficiente e tal alegação verossímil, quanto à inteligência do próprio art. 373, § 1º do CPC. (...) “
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004594-41.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível).

Neste mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SUPOSTO ERRO MÉDICO - EXTRAÇÃO CISO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - ENCARGO QUE IMPLICARIA EM CERCEAMENTO DE DEFESA - FATOS CONSTITUTIVOS - INCUMBÊNCIA DO CONSUMIDOR - VEDAÇÃO DA PROVA DIABÓLICA.
A redistribuição do ônus da prova é possível quando, ao se analisar os encargos probatórios dos litigantes, constatar-se que uma das partes possui maior facilidade de obtenção da prova do que a outra
. A inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor é medida excepcional, necessitando da presença da verossimilhança das alegações do consumidor ou da demonstração de sua hipossuficiência perante a outra parte. Impende registrar que a inversão do ônus da prova é vedada caso acarrete em atribuição de prova impossível ou excessivamente onerosa a uma das partes, vez que é proibida a imposição de prova diabólica, nos termos do art. 373, § 2º do CPC. (TJ-MG - AI: 10443120019312001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

Ademais,
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, em matéria probatória, não há preclusão pro judicato. (...)”
(TJ-MG - AI: 51064954820208130000, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 28/10/2020, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020, podendo o magistrado, neste diapasão, rever a decisão outrora proferida a fim de viabilizar a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Neste sentido:

“(...)
DECISÃO SANEADORA QUE AFIRMA REGRA GERAL, LEGAL E ESTÁTICA, SOBRE O ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA EM MATÉRIA

PROBATÓRIA.
POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL. (...)” (STJ - REsp: 2102039 DF 2023/0116287-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
DECISÃO SANEADORA. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA PARA AS PARTES. MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA.
- Proferida decisão saneadora, as partes têm o prazo de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, findo o qual aquela se tornará estável de acordo com o art. 357, § 1º, do CPC - O Magistrado pode, de ofício, rever decisão e solicitar a produção de prova oral antes indeferida, se julgar relevante para o desfecho da demanda, inexistindo preclusão pro judicato em matéria probatória, à luz do entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 1.956.481/SP; AgInt no AREsp n. 1.927.385/RN), desde que observados o contraditório e a ampla defesa. (TJ-MG - AI: 10000221167331001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 14/12/2022, Câmaras Cíveis/17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -
REVOGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - NÃO CONFIGURAÇÃO.
A decisão que faz referência a informações extraídas dos documentos constantes dos autos e apresenta claramente as razões de decidir do julgador não carece de fundamentação. Havendo nos autos provas contrárias à alegação de hipossuficiência financeira, a manutenção da decisão que acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida é medida que se impõe. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, em matéria probatória, não há preclusão pro judicato. (TJ-MG - AI: 10000205106487001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 28/10/2020, Câmaras Cíveis/11
ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“A decisão recorrida fundamenta-se na maior capacidade da agravante de produzir as provas relativas à inexistência de negativa de cobertura, à qualificação dos profissionais e à adequação do tratamento prescrito à autora. Essa redistribuição do ônus probatório está alinhada aos princípios da equidade e da boa-fé processual, objetivando assegurar o pleno contraditório e a ampla defesa.

No que tange à alegação de preclusão
pro judicato
, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que não se aplica a preclusão em matéria probatória, uma vez que o magistrado pode, a qualquer tempo, revisar decisões anteriores para garantir o correto andamento do processo e a justa solução da lide, desde que respeitado o contraditório.

Vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento sedimentado segundo o qual para o julgamento da lide, sendo reputada pelo magistrado a produção de prova pericial, não há que se falar em preclusão pro judicato, considerando a inaplicabilidade do respectivo instituto, no campo probatório, para o magistrado. Precedentes. [...] (EDcl no AREsp 1682323/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

[...] 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastamo sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1525948/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

[...]

A decisão agravada oportunizou à agravante o exercício pleno de seus direitos processuais, tendo sido assegurada a possibilidade de manifestar-se e produzir as provas que entender necessárias. Não há qualquer indício de que a redistribuição do ônus da prova tenha causado prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa”.

Logo, tendo o juízo originário, o qual detém maior conhecimento do caso, verificado a pertinência da inversão do encargo probante, ainda que em momento posterior ao saneamento, viável a revisão da decisão outrora proferida.

Diante disso, considerando que a providência adotada pelo magistrado de primeiro grau precedeu a fase instrutória, tendo, inclusive, oportunizado às partes o apontamento das provas que entendessem pertinentes, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, como pertinente a manutenção da decisão guerreada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual
chamou o feito à ordem para determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2025 às 12:55:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55911513032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.